Tribunal: TJMT
Processo: 1035134-28.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035134-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMILCE ANGELA DE CAMPOS - CPF: 832.280.041-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1... Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, visando à revisão de contrato de cartão de crédito consignado vinculado à RMC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) saber se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado e restituição de valores pagos em excesso; (iii) saber se a situação enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Comprovado que a parte autora acreditava contratar empréstimo consignado, tendo recebido o valor contratado por TED, sem utilização do cartão de crédito, evidencia-se vício de consentimento, dada a ausência de informação clara quanto à natureza do contrato.

4. A prática configura falha na prestação do serviço, autorizando a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado divulgada pelo Banco Central, vedada a capitalização mensal.

5. Os valores descontados em excesso devem ser restituídos em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.

6. A perpetuação dos descontos sem amortização do saldo devedor, em razão de operação mal esclarecida, revela dano moral indenizável, impondo-se a fixação de compensação pecuniária em valor moderado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara quanto à sua natureza, e quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado tradicional, configura vício de consentimento. 2. Nessa hipótese, é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação. 3. Os valores descontados em excesso devem ser restituídos em dobro, por afronta à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 4. O dano moral decorrente de contratação indevida e descontos mensais não amortizantes é configurado, sendo devida indenização.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 139, I, 170; CDC, arts. 6o, III e VIII, 39, V, e 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1413542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 639.598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.12.2016; TJMT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por AMILCE ANGELA DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1035134-28.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (ID 329343390), a apelante suscita, preliminarmente, a ausência de intimação para apresentação de impugnação à contestação, alegando falha técnica do sistema PJE, que registrou ciência automática em 11/03/2025, às 23:59:59, sem que houvesse efetiva publicação no Diário Judicial Eletrônico (DJE) em nome dos patronos da autora.

No mérito, sustenta que foi induzida ao erro pelo banco apelado, que não esclareceu adequadamente os termos da operação no ato da celebração, descontando valor muito superior ao débito, com intuito abusivo. Argumenta que houve falha na prestação de serviço do banco, com encargos contratuais onerosos ao consumidor, em afronta aos artigos 6o, III e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que não utilizou o cartão de crédito para compras no comércio local, sendo que os valores foram disponibilizados em sua conta bancária por meio de transferência eletrônica (TED) efetuada pelo réu, um dia após a celebração do pacto entre as partes. Afirma que o contrato foi assinado em 05/08/2016 e o comprovante de transferência juntado pelo apelado é datado de 08/08/2016, ou seja, dois dias após a assinatura do instrumento jurídico, o que demonstraria que não houve utilização do cartão plástico.

Argumenta que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo ser interpretado de forma relativa em virtude do caráter público das normas violadas no contrato. Sustenta que acreditou estar contratando um empréstimo nos moldes tradicionais, mas o contrato se aperfeiçoou mediante saques no cartão de crédito, sendo descontado pela instituição financeira somente o valor mínimo da fatura, o que levou mensalmente ao refinanciamento do restante da dívida.

Alega que o instrumento contratual não apresentou todas as informações relativas ao cartão de crédito consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente por não informar à cliente acerca do valor efetivo da operação e da quantidade de parcelas a pagar. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, incluindo a Súmula no 63, que considera abusivos os empréstimos concedidos na modalidade cartão de crédito consignado.

Sustenta que o banco disponibilizou à apelante, na data da celebração do contrato em 2016, o valor total de R$ 3.144,50, e recebeu através dos descontos em folha durante sete anos a quantia de R$ 13.243,90, ou seja, mais do que quatro vezes o valor emprestado, o que demonstraria a quitação da dívida junto ao apelado.

Quanto à capitalização dos juros, argumenta que os documentos não contêm informação expressa, de forma clara e cognoscível, do que significa capitalização de juros e o quantum que a capitalização acresce à dívida, não sendo possível que a consumidora visualize de forma clara, simples e de fácil compreensão, por ser leiga e não possuir conhecimento técnico de matemática financeira para compreender o impacto da evolução da dívida.

Defende a configuração dos danos morais pela conduta maliciosa do apelado, que sujeitou a apelante a pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado, privando-a de parte de seu salário por um longo período em decorrência de um contrato omisso e excessivamente oneroso que sequer tem um termo final para sua quitação.

Requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, ante a reconhecida má-fé do banco que, aproveitando-se da hipossuficiência da apelante, formalizou um contrato omisso e com vantagem excessiva e desleal por longo período de tempo. Argumenta que o custo efetivo total exigido no contrato, de 5,50% ao mês, é abusivo, pois supera o limite previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28 do INSS/PRES, de 16/05/2008, que seria de 1,80% ao mês.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a irregularidade da intimação para apresentação da impugnação à contestação e, no mérito, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a abusividade do pactuado, convertendo o contrato em empréstimo consignado, com fixação da taxa de juros mensal indicada na exordial de 1,84% a.m., ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa de juros máxima da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS/PRES, no patamar de 1,80% a.m., bem como condenar o apelado a restituir em dobro os valores excedentes descontados, além de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, anteriormente deferida nos autos.

Em contrarrazões (Id. 329343393), o banco apelado suscita preliminarmente a irregularidade da procuração outorgada pela autora, por ser genérica, e a inadmissibilidade do recurso por não observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a validade da contratação, argumentando que os valores foram disponibilizados na conta da autora conforme o contrato avençado entre as partes, e que o instrumento contratual traz em letras garrafais a modalidade da contratação. Sustenta que a relação estabelecida entre as partes deriva de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário do consumidor, com amparo legal no art. 115 da Lei no 8.213/91, com as alterações da Lei no 13.183/2015.

Afirma que a autora expressamente contratou adesão a cartão de crédito consignado por instrumento próprio, com autorização expressa para que o banco procedesse à transferência do valor solicitado em sua conta corrente. Argumenta que não há que se falar em "dívida impagável" ou vantagem exagerada ao fornecedor, pois a contratante estava ciente de que deveria pagar o valor que sobejasse ao máximo que, por lei, se poderia descontar diretamente da fonte. Quanto aos danos morais, sustenta que não houve abalo que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano.

Por fim, alega a impossibilidade de devolução de valores, especialmente em dobro, ante a ausência de má-fé, e que, em caso de eventual anulação do contrato, deve ser determinado o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do valor recebido pela autora. Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por AMILCE ANGELA DE CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1035134-28.2024.8.11.0041
ajuizada em desfavor de BANCO PAN S.A., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da inicial que a autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato c/c repetição do indébito e ressarcimento de danos morais, alegando que o banco requerido efetuou descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo decorrente de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustentou que houve vício de consentimento quanto à contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, e não um cartão de crédito consignado. Requereu a cessação dos descontos, a revisão contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, após regular processamento do feito, julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não houve vício algum no contrato, que preenchia todos os requisitos legais. Considerou que a prova da transferência do valor para a conta bancária da autora era idônea para demonstrar a contratação, e que não havia induzimento ao erro, pois o instrumento contratual continha informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado. Afirmou ainda que o desconto via reserva de margem consignável tem amparo legal, e que a impossibilidade de quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos com o valor descontado do benefício previdenciário estava prevista contratualmente, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade. Vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC. [...]”

Pois bem.

- DAS PRELIMINARES

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelas partes, que precedem logicamente o exame do mérito recursal.

A apelante alega ausência de intimação para apresentação de impugnação à contestação, devido a falha técnica do sistema PJe, que teria registrado ciência automática sem a efetiva publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Tal circunstância, segundo sustenta, teria prejudicado seu direito de resposta.

Ao examinar detidamente os autos, verifico que a alegação não merece prosperar. O sistema PJe, ao registrar a ciência automática, o faz em conformidade com as normas processuais vigentes, notadamente o art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial. A mera alegação de falha técnica, desacompanhada de elementos probatórios concretos que demonstrem efetivo prejuízo à defesa, não é suficiente para caracterizar nulidade processual.

Ademais, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do Código de Processo Civil, "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".

No caso em análise, a apelante teve plena oportunidade de manifestar seus argumentos em sede recursal, não havendo demonstração concreta de prejuízo que justifique a declaração de nulidade.

Rejeito a preliminar.

- DA PRELIMINAR – IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO DA APELANTE.

O apelado suscita a irregularidade da procuração outorgada pela autora, por ser genérica.

Elucido,
ab initio
, que a capacidade postulatória, também intitulada de
ius postulandi
, é pressuposto processual de validade, requisito de admissibilidade que, caso não observado e preenchido no decorrer do trâmite processual, enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Para o mais, soerguido requisito é disciplinado pelo artigo 5o,
caput
, e § 2o do Estatuto da OAB, cuja intelecção prenuncia que o advogado postula, em Juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato, sendo que a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer Juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais.

Em mesmo sentido e de forma complementar, a dicção do artigo 105 do Código de Processo Civil elucida que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a validade da procuração geral para o foro, desde que contenha os poderes necessários para a prática dos atos processuais, o que se verifica no caso em tela.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. ORDEM DESPROVIDA DE AMPARO FÁTICO E LEGAL. SENTENÇA CASSADA. 1. É dispensável reconhecimento de firma em procuração judicial, uma vez que o artigo
105
do
Código de Processo Civil
não faz essa exigência e até permite que instrumento particular seja assinado digitalmente. 2. Desde o advento da Lei
8.952
/94, que excluiu a expressão 'com firma reconhecida' empregada no vetusto artigo 38 do Codex de Ritos de 1973 (atual artigo 105), não mais se exige tal providência. 3. Cediço que em caso de fundada dúvida a respeito da autenticidade da assinatura aposta na procuração, mostra-se prudente a conduta do magistrado, de compelir a apresentação do instrumento com firma reconhecida, a fim de sanar, de modo insofismável, eventual falha constatada nos documentos ofertados. Deveras, não é a hipótese dos autos. 4. O simples fato de o advogado da parte ter ajuizado outras demandas similares à presente na comarca de origem não autoriza o indeferimento da exordial, pois o artigo
32
,
parágrafo único
, do
Estatuto da Advocacia
(Lei Federal no
8.906
, de 04/07/1994), prevê que eventual responsabilização do advogado, em caso de lide temerária, deverá ser apurada em ação própria, sendo vedado ao juízo criar empecilhos, desprovidos de amparo fático e legal, bem como obstar o acesso à justiça. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA." (TJGO, AC no 5644446-76, Rel. Des. José Carlos De Oliveira, DJe de 12/07/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE . 1. Em sede de agravo de instrumento, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. Nos termos do artigo 5o, caput, e § 2o do Estatuto da OAB, o advogado postula, em Juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato, sendo que a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer Juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais . Desnecessária a apresentação de nova procuração atualizada, encontrando-se o instrumento procuratório originário sem qualquer irregularidade. 3. Consoante intelecção do a dicção do artigo 105 do Código de Processo Civil, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. 4 . O instrumento do mandato acostado, no qual devidamente aposta a assinatura do signatário/outorgante/apelante, não padece de vício apto ensejar a nulidade do instrumento, sendo de todo regularidade da representação e imperativo o provimento do presente impulso recursal. Logo, uma vez outorgada ao causídico procuração ad judicia extra (com poderes especiais, dentre os quais o de transigir, renunciar, receber ou dar quitação) não há necessidade de reconhecimento da firma do mandante, consoante entendimento firmado Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJ-GO - AI: 56034759620228090011 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não há, portanto, qualquer vício formal que macule a representação processual da apelante.

-
DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
Rejeito
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

- DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando a consumidora alega ter sido induzida a erro, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, que devem nortear as relações de consumo, especialmente em contratos bancários, caracterizados pela complexidade técnica e pela vulnerabilidade do consumidor.

No caso em análise, a apelante sustenta que foi induzida a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito consignado. Alega, ainda, que não utilizou o cartão para compras, tendo recebido os valores através de transferência bancária (TED), o que reforçaria sua tese de que a intenção era contratar empréstimo consignado.

O banco apelado, por sua vez, defende a validade da contratação, argumentando que o instrumento contratual é claro quanto à modalidade de cartão de crédito consignado, e que a autora expressamente autorizou a transferência do valor solicitado em sua conta corrente.

Ao examinar os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que, de fato, houve a celebração de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, com autorização para desconto em folha de pagamento. Constato, ainda, que o valor contratado foi efetivamente disponibilizado na conta bancária da apelante, mediante transferência eletrônica.

Contudo, a questão central não se resume à existência formal do contrato ou à transferência dos valores, mas à
adequação da informação prestada à consumidora no momento da contratação
e à compatibilidade entre o produto efetivamente contratado e aquele que a consumidora pretendia contratar.

Examinando detidamente os elementos constantes dos autos, constata-se a ocorrência de vício de consentimento, por erro substancial, haja vista que o Apelado, acaso devidamente informado acerca das reais condições e peculiaridades da operação, muito provavelmente
não teria anuído à contratação na forma em que apresentada
. Ressalte-se que incumbia ao Apelante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação e a validade das cláusulas pactuadas, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso concreto.

Com efeito, o contrato carreado aos autos pela Apelante
não evidencia, com a nitidez exigida pelas normas de proteção e defesa do consumidor
, que a Apelada tinha plena ciência da natureza jurídica do instrumento firmado. Tampouco há comprovação nos autos do efetivo envio do cartão físico ao consumidor ou de sua utilização, circunstâncias que, por si, reforçam a ausência de formação válida e consciente do vínculo contratual.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura falha no dever de informação e caracteriza vício de consentimento, especialmente quando se verifica que o cartão não foi utilizado para compras, tendo o valor sido disponibilizado mediante transferência bancária, prática típica de contratos de mútuo.

“APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ/MT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.” (TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

No caso em análise, observo que
não
há faturas nos autos que indiquem a utilização pela apelante
do cartão de crédito para compras no comércio,
tendo recebido o valor contratado mediante transferência bancária (TED). Tal circunstância, aliada à alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, indica que a vontade manifestada pela consumidora não corresponde ao negócio jurídico efetivamente celebrado.

Ademais, a sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado, com desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento, sem amortização significativa do saldo devedor, pode gerar situação de superendividamento do consumidor, especialmente quando não há informação clara e adequada sobre as consequências financeiras da contratação.

No caso concreto, verifico que a apelante contratou o valor de R$ 3.144,50 e, após o pagamento de 76 parcelas, que totalizam R$ 13.243,90, ainda permanece em situação de endividamento. Tal circunstância evidencia a onerosidade excessiva do contrato e a desproporcionalidade entre o valor recebido e o montante pago, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de revisão de contratos bancários em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme se depreende do julgamento do REsp 1061530/RS, representativo da controvérsia.

No caso em análise, entendo que a contratação de cartão de crédito consignado, quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, configura situação excepcional que autoriza a revisão contratual, especialmente quando se verifica que o cartão não foi utilizado para compras, tendo o valor sido disponibilizado mediante transferência bancária, prática típica de contratos de mútuo.

Nesse contexto, considerando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual,
entendo que o contrato deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional
, com aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para essa modalidade de contratação à época da celebração do negócio jurídico.

No tocante à taxa de juros aplicável após a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, deve-se adotar, como parâmetro,
a taxa média de mercado vigente à época da contratação
, ocorrida em
agosto de 2016
. De acordo com dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, a taxa média então praticada para operações de crédito consignado destinadas a beneficiários do INSS era de 2,23% ao mês — índice significativamente inferior à taxa de 5,50% mensais supostamente aplicada na operação ora impugnada.

Diante desse contexto,
impõe-se a conversão da contratação de cartão de crédito consignado em mútuo consignado convencional
, com o consequente recálculo do saldo devedor, mediante aplicação da taxa média de mercado correspondente à época da contratação (2,23% ao mês), vedada a capitalização de juros.

Nesse norte, é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ/MT. RAC
1021708-68.2021.8.11.0003
. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art.
39
, inciso
V
, do
CDC
,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ/MT. RAC
1020817-11.2021.8.11.0015
. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Outro não é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata .

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor .

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

No que concerne à
capitalização de juros
, observo que, convertido o contrato em empréstimo consignado tradicional, deve ser afastada a capitalização mensal, aplicando-se a capitalização anual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência para contratos dessa natureza.

Quanto à
repetição do indébito
, considerando que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional resultará em recálculo do débito, com provável constatação de pagamento a maior pela consumidora, entendo cabível a restituição dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a má-fé não é requisito necessário para a
devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:
''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

No caso em apreço, as circunstâncias fáticas evidenciam a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira demandada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO (...) IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO
42
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CDC
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, caracterizada a má-fé da instituição financeira. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT. N.U
1012737-43.2022.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024, DJe 03/04/2024)

Logo, de rigor a condenação do requerido ao pagamento da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por
danos morais
, entendo que a situação vivenciada pela apelante ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A controvérsia impõe análise criteriosa acerca da configuração do dano moral
in re ipsa
nas relações de consumo bancário, notadamente quando se verifica vício de consentimento na contratação de produto financeiro.

Não obstante reconheça a existência de falha na prestação do serviço bancário e a necessidade de conversão contratual, com a consequente restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, entendo que tais circunstâncias, por si sós, não caracterizam dano moral indenizável.

A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça tem estabelecido distinção fundamental entre o mero dissabor cotidiano, decorrente de vicissitudes contratuais, e o efetivo dano moral, que demanda violação concreta aos direitos da personalidade, com repercussão significativa na esfera íntima, psíquica ou moral do indivíduo.

No caso vertente,
não se verifica demonstração de que os descontos realizados tenham gerado à apelante constrangimento
público, abalo psíquico comprovado, situação vexatória perante terceiros ou qualquer outra circunstância excepcional que transcenda o aborrecimento inerente ao inadimplemento contratual ou à cobrança indevida.

A existência de vício de consentimento na contratação e a onerosidade excessiva dos encargos, embora ensejem a revisão contratual e a restituição dos valores pagos em excesso, constituem matéria de natureza eminentemente patrimonial, cuja reparação se dá mediante tutela específica – conversão do contrato e devolução em dobro dos valores indevidamente descontados – não se comunicando, automaticamente, com a esfera extrapatrimonial.

A teoria do dano moral in re ipsa, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

Situações como inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protesto indevido de títulos, recusa de atendimento médico-hospitalar emergencial, entre outras de gravidade análoga, justificam a presunção do dano moral.

Todavia, a mera cobrança indevida ou a celebração de contrato com vício de consentimento, quando
não acompanhadas de circunstâncias extraordinárias
demonstradas concretamente nos autos, inserem-se na categoria dos dissabores ordinários da vida em sociedade, insuscetíveis de reparação pela via da indenização extrapatrimonial.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO INDENIZATÓRIO INCABÍVEL – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida não enseja, por si só, indenização por danos morais in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca de ofensa a direito da personalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10269890820218110002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA . COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (...) IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de valor exorbitante e desproporcional à média de consumo do consumidor, sem comprovação da regularidade pela concessionária, configura cobrança indevida, sendo cabível a sua revisão . 2. A mera cobrança indevida, sem agravantes como negativação ou suspensão de serviços essenciais, não enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art . 373, II; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível N.U 1003672-45 .2021.8.11.0013, Rel . Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2023, DJE 30/01/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.628 .556/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/03/2021, DJe 23/03/2021 . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071879220198110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

No presente caso, a tutela jurisdicional conferida à apelante – conversão do contrato, aplicação de taxa de juros adequada, vedação da capitalização mensal e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente – mostra-se plenamente suficiente e adequada para reparar integralmente os prejuízos suportados, sem necessidade de cumulação com indenização por danos morais.

Destarte, por não vislumbrar elementos concretos que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da apelante,
indefiro o pedido de indenização por danos morais, mantendo,
neste ponto específico, a sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, julgando procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) converter o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional; (b) determinar a aplicação da taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, vedada a capitalização de juros; (c) ordenar o recálculo do débito, considerando-se exclusivamente o montante efetivamente disponibilizado à parte apelante e as parcelas já adimplidas; (d) determinar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação; (e) bem como inverter os ônus sucumbenciais, condenando-se o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025